Tribunal: TJMT
Processo: 1027411-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027411-81.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TIAGO GUBERT CANAVARROS - CPF: 044.981.951-59 (PROCURADOR), ROMERO CEZAR SANTOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 926.870.919-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRAUNA AGRO EIRELI - CNPJ: 02.181.822/0002-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMERO CEZAR SANTOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 926.870.919-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OFENSA MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR JULGAMENTO DE TEMA REPETITIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória proposta pelo Município de Alto Taquari contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e fixou honorários advocatícios em favor da parte executada.

2. Alegação de manifesta violação a norma jurídica, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, devido à inobservância do art. 921, § 5.º, do CPC e do art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80.

3. Existência de determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria pelo STJ, no Tema n.º 1.229, desrespeitada pela decisão rescindenda.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o proferimento de decisão durante a suspensão nacional determinada pelo STJ no julgamento do Tema n.º 1.229 configura nulidade por afronta ao art. 313, inciso IV, e art. 314, do CPC.

5. Examina-se ainda se a fixação de honorários advocatícios na hipótese de prescrição intercorrente em execução fiscal configura manifesta violação a norma jurídica, diante do disposto no art. 921, § 5.º, do CPC e do Tema n.º 1.229, do STJ.

III. Razões de decidir

6. A suspensão dos processos determinada pelo STJ no Tema n.º 1.229 tem fundamento no art. 1.037, inciso II, do CPC, e no dever de uniformização da jurisprudência. A prática de atos decisórios durante a suspensão afronta diretamente os arts. 313, inciso IV, e 314, do CPC, sendo nula de pleno direito.

7. O descumprimento da ordem de suspensão atenta contra a isonomia e a segurança jurídica, fundamentos do sistema de julgamento de casos repetitivos.

8. A fixação de honorários advocatícios em caso de prescrição intercorrente, na forma do art. 40, da Lei n.º 6.830/80, contraria o art. 921, § 5.º, do CPC, e a tese firmada pelo STJ no Tema n.º 1.229, que veda tal condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido procedente. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir a decisão rescindenda e determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Tema n.º 1.229, do STJ.

Tese de julgamento:
"A prolação de decisão durante a suspensão de processos determinada pelo STJ no julgamento de tema repetitivo configura violação manifesta a norma jurídica e acarreta a nulidade do ato decisório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, § 5º, 966, V, 313, IV, e 314; Lei n.º 6.830/80, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n.º 1.229; STJ, ProAfR no REsp n. 2.046.269/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 05.12.2023, DJe 19.12.2023.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”,
proposta pelo MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI em desfavor de ROMERO CEZAR SANTOS DE LIMA JUNIOR, com fundamento no
artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil,
visando rescindir a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Fernandes Vieira, que, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0001462-49.2008.8.11.0092, que tramitou na Vara Única da Comarca de Alto Taquari, MT, pronunciou a prescrição do crédito tributário, e, em consequência, arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico (ID. 242143683).

A parte autora alega que, ao ser fixado honorários em sentença, foi violada a norma jurídica, mais precisamente os artigos 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80, 921, § 5.º, do CPC, bem como precedente obrigatório, AEAREsp n.º 1854589, STJ.

Afirma que:
“A execução pode ser extinta pela prescrição da pretensão executiva (art. 924, V, CPC). Como a prescrição decorreu da ausência de bens penhoráveis, não há condenação em honorários, conforme prevê o § 5º do art. 921 do CPC, cuja redação foi alterada pela Lei n. 14.195/2021 para prever que a extinção por prescrição intercorrente se dê sem ônus para as partes”.

Argui que,
“A execução fiscal é regida pela Lei n. 6.830/80 (LEF) e, subsidiariamente, pelo CPC. Nesse ponto, a interpretação na época da sentença sobre os dispositivos vedava a condenação em honorários”.

Assevera que,
“houve mudança de entendimento, à época da sentença, mesmo no caso de resistência da fazenda pública, não havia condenação em honorários. Portanto, caso a matéria alegada em sede de exceção de pré-executividade ou em embargos à execução fiscal seja de "prescrição intercorrente", não haverá honorários advocatícios, ainda que haja resistência da Fazenda Pública (...)”.

Registra que as,
“decisões anteriores do STJ no sentido de que a extinção da execução fiscal em face do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40 da LEF) não justifica a condenação da exequente em honorários advocatícios, salvo se ela manifestar resistência a essa pretensão (REsp 1.768.530/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/06/2020, Dje 29/06/2020; AgInt no REsp 1.929.415/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021, Dje 22/09/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.760.303/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). Desse modo, de qualquer modo que fosse interpretada a norma, a condenação em honorários é indevida, conforme literalidade do § 5 do art. 921 do CPC”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“I. A concessão da tutela de urgência requerida para suspender os efeitos da sentença e seja obstado o cumprimento de sentença nos autos n. 0001462- 49.2008.8.11.0092, até o julgamento de mérito da presente ação;

II.
A procedência do pedido de rescisão da decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Alto Taquari, bem como a prolação de novo julgamento em seu lugar, no sentido de declarar a ausência de direito aos honorários no caso;

III.
A citação do réu, conforme art. 970, para que eventualmente conteste;

IV.
A dispensa do depósito de 5% sobre o valor da causa (art. 968, § 1º, do CPC);

V.
A produção de provas por todos os meios em Direito admitidos.”

A liminar foi
indeferida
(ID. 242718151).

Contra esse
decisum,
a parte requerente interpôs
“AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
(ID. 243826693).

Citada e intimada, a parte requerida não apresentou contestação, nem contrarrazões ao recurso de agravo interno, consoante certidão de ID. 249315677.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 257815194).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA

proposta pelo MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando rescindir a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que, em
31.12.2008,
a parte autora ajuizou
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0001462-49.2008.8.11.0092, contra GRAÚNA AGRO LTDA. (nome fantasia: FAZENDA GRAUNA), almejando o recebimento dos créditos tributários, decorrentes da ausência de pagamento de alvará, inscritos nas CDA’s n.º 26/2004, 25/2005, 40/2006 e 1269/2007, que à época alcançavam o valor de
R$ 62.543,42 (sessenta e dois mil e quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos).

Após o trâmite regular do feito, com nomeação de bens à penhora (ID. 242143682 – pág. 36/38) e realização de penhora
on-line
(ID. 242143682 – pág. 63/68), foi proferida sentença extintiva, no dia
30.04.2024
(ID. 242143683).

Ato contínuo, certificado o trânsito em julgado na data de
07.06.2024

(cf. certidão de ID. 242143684).

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

(...)

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do
caput
deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)”

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
“ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional”
(STJ, AR n.º 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a
“ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão”
(STJ, AgRg no REsp n.º 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Logo, conclui-se que não é possível o manejo da ação rescisória para obter o reexame de prova, sanar a sua má valoração e/ou corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito desta ação
.

Inicialmente, cumpre apontar que, acerca da violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC), a Corte Superior assentou que:
“(...) por manifesta violação à norma jurídica, deve ser entendida apenas a interpretação insustentável do princípio ou da regra.”
(STJ, Tutela Provisória n.º 1.800/SP, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.04.2019, DJe 06.05.2019).

Em outras palavras, a ação rescisória proposta com fundamento no referido inciso,
“(...) pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.”
(STJ – REsp n.º 1633636/RS, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.11.2016, DJe 30.11.2016).

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina que em tal caso, a decisão é rescindível, quando a violação apontada pela parte autora
“seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que 'é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2016, p. 2055).

Por sua vez, Theotônio Negrão
in
Novo Código de Processo Civil, 48ª ed., Ed. Saraiva: 2017, p. 864, leciona que:

“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos”.

Com efeito, a manifesta violação de norma jurídica apta a motivar a procedência da pretensão rescisória, dá-se quando houver, no processamento e no julgamento da ação original, clara ofensa à norma jurídica; ofensa essa constatável de plano, da simples leitura da norma e de sua comparação com o conteúdo dos autos, e sem qualquer esforço interpretativo.

Na hipótese, observa-se que a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, MT, reconheceu a prescrição intercorrente do débito, extingui o feito e fixou honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 242143683):

“
I – RELATÓRIO

Trata-se de execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI em face de GRAUNA AGRO LTDA, ambos devidamente qualificados.

Em ID: 137527788 – p. 64, o exequente pleiteou a suspensão do feito.

Em ID: 143032658 o executado pugnou pelo reconhecimento da prescrição. Instado a se manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, o exequente manteve-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Dispõe o art. 40 da Lei n. 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

A respeito do tema o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS, fixou os seguintes entendimentos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Assim, considerando as disposições do art. 40 da LEF e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorreu, no presente caso, a prescrição intercorrente, uma vez que o feito ficou parado mais de 10 (dez) anos, sem ao menos ter sido indicado bens à penhora.

Dessa forma, considerando o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional (5 anos) teve início automático em 11/01/2014, reconhecimento da prescrição intercorrente é a medida escorreita.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 40, §4º, da LEF e art. 924, V, do CPC,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
do crédito exequendo, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas, nos termos do art. 3, I, da Lei n. 7.603/01. Condeno o exequente nos horários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico requerido. Havendo bloqueio/restrição, proceda-se com o desbloqueio.

Publique e intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Alto Taquari/MT, (
datado e assinado digitalmente
).

ANDERSON FERNANDES VIEIRA

Juiz de Direito”

No caso, o cerne da controvérsia diz respeito à condenação de pagamento da verba honorária em decorrência do reconhecimento da prescrição. Ademais,
depreende-se que
a causa de pedir da presente ação rescisória é assentada na alegação de manifesto equívoco na fixação de honorários, em detrimento da observância do art. 921, § 5.º, do CPC e art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80.

Segundo consta da petição inicial,

“a fixação de honorários no caso em tela diverge da interpretação conferida de modo unânime pelos tribunais. Isto é, não há condenação em honorários advocatícios em caso de extinção da execução por prescrição intercorrente, conforme prevê o art. 921, § 5º c/c art. 40, § 4º da Lei n. 6.830/80.”
(
sic
– ID. 242143678 – Pág. 2).

Do exame do processo executivo, verifica-se que a parte executada, por meio de petição simples (01.03.2024), pediu a decretação da prescrição (ID. 242143682 – Pág. 74/76), e, apesar de intimado (ID. 242143682 – Pág. 77), o ente municipal não se manifestou.

Nesse contexto, a manifestação da parte executada pela declaração de prescrição intercorrente, pode ser equiparada a exceção de pré-executividade. Afinal, a defesa incidental visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais como a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, desde que demonstráveis de plano.

Igualmente,
“A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória”
(
ex vi,
TJ-DF – Agravo de Instrumento n.º 0739402-75.2023.8.07.0000, Relator (a): ANA CANTARINO, 5ª TURMA CÍVEL, Data de julgamento: 22.02.2024, publicado no DJE: 06.03.2024).

Além disso, a prescrição pode ser reconhecida de ofício, de acordo com o art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

Reconhecida a prescrição e extinto o processo, não haverá ônus para as partes, conforme dispõe o art. 921, § 5.º, do CPC, com redação dada pela Lei n.º 14.195, de 26.08.2021:

“§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”.

Outrossim, foi submetida a questão de julgamento pelo o Superior Tribunal de Justiça, a seguinte tese:

“Definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

Em
19.12.2023
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp’s n.º 2.076.321/SP, 2.050.591/RO e 2.046.269/PR à sistemática dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento em relação ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal, tendo determinado a suspensão da
“
tramitação de todos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem em todo o território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15)
”.

Eis a ementa do julgado da proposta de afetação:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AFETAÇÃO.

1. A questão jurídica a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Tese controvertida: definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

3. Afetação do recurso especial como representativo da controvérsia repetitiva para julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. (ProAfR no REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 5/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Todavia, como já mencionado, na data de
30.04.2024
, em inobservância à ordem de suspensão do processo, o MM. Juiz proferiu a sentença rescindenda, a qual reconheceu a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 40, da Lei n.º 6.830/80, e condenou o ente público nos honorários advocatícios; que transitou em julgado, no dia
07.06.2024
.

Por sua vez, em
09.10.2024
,
ao julgar os REsp’s supracitados, a Primeira Turma do STJ firmou a seguinte tese:

“À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.”

Embora a tese firmada no Tema 1.229 já tenha sido fixada pelo STJ, a determinação de
suspensão do presente feito até o seu trânsito em julgado
se justifica pelo fato de que eventuais embargos de declaração podem modificar a fundamentação da decisão, especialmente quanto à sua modulação de efeitos.

Além disso, é importante reforçar que a determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria em discussão, decorre do princípio da segurança jurídica e da necessidade de uniformização da jurisprudência, evitando decisões conflitantes e a prolação de sentenças que possam vir a ser reformadas após a fixação da tese vinculante.

Portanto, o descumprimento dessa ordem, por meio da prolação de sentença durante a suspensão processual, constitui violação frontal ao art. 313, inciso IV, e ao art. 314, ambos do CPC, ensejando a nulidade da decisão:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

(...)

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.”

Como se vê, a ação rescindenda foi sentenciada em
30.04.2024,
isto é, após a ordem de sobrestamento (19.12.2023), e antes do julgamento do Tema pela Corte Superior (09.10.2024), ou seja, em momento em que era vedado o prosseguimento do processo.

Assim, a sentença proferida no caso concreto deve ser desconstituída, uma vez que se insere no cenário de decisões nulas por afronta à vedação de prática de atos processuais durante a suspensão ordenada pelo STJ.

Isso porque,
“o descumprimento da ordem de suspensão encerra em violação frontal à lei processual, fulminando de nulidade do ato judicial, que atenta contra os princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas.”
(
ex vi,
TJ-DF – Apelação Cível n.º 0726114-62.2020.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20.04.2022, Data de Publicação: 05.05.2022).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. SIRDR nº 71/TO (2020/0276752-2). STJ SUSPENDEU OS PROCESSOS PENDENTES EM NÍVEL NACIONAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA PROLATADA DURANTE A SUSPENSÃO DAS DEMANDAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1 O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivo, em curso no território nacional que discutam a legitimidade do Banco do Brasil S/A para "figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa" (SIRDR Nº 71/TO).

2.
Não pode o judiciário estadual ignorar a ordem de suspensão e expedir atos decisórios não urgentes em prejuízo do sistema de uniformização de jurisprudência e da autoridade da decisão judicial, sob pena de violação do 982, I c/c art 313, IV, e 314, todos do CPC. 3. Sentença cassada.
Recurso prejudicado.

(TJ-AM - AC: 0624686-84.2021.8.04.0001 Manaus, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03.03.2022, Data de Publicação: 03.03.2022)(grifo nosso)

A violação manifesta à norma jurídica, como requisito para a ação rescisória, decorre não apenas do descumprimento da ordem de suspensão imposta pelo STJ, mas também da literalidade do art. 921, § 5.º, do Código de Processo Civil. Desde a redação dada pela Lei n.º 14.195/2021, esse dispositivo o prevê que a extinção da execução por prescrição intercorrente deve ocorrer sem ônus para as partes.

Não se pode olvidar que o STJ já havia se pronunciado no sentido de que a condenação em honorários na prescrição intercorrente somente seria cabível se houvesse resistência da Fazenda Pública à extinção da execução fiscal (REsp n.º1.768.530/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/06/2020, DJe de 29/06/2020).

Ressalte-se que a questão ora debatida se relaciona apenas à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade, sem impacto sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente. Assim, o magistrado de primeiro grau deveria ter suspendido apenas a análise da verba sucumbencial.

Diante da possibilidade de modulação dos efeitos do Tema 1.229, pelo STJ, a determinação de suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão repetitiva revela-se prudente e necessária para garantir que o julgamento da presente ação rescisória esteja alinhado ao entendimento definitivo a ser fixado pela Corte Superior.

Desse modo, conclui-se pela necessidade de desconstituição do julgado, em decorrência da caracterização da hipótese de rescindibilidade por violação manifesta à norma jurídica. Isso porque a decisão violou a regra do art. 314, do CPC, que, especialmente quando combinado com o art. 1.037, inciso II, do mesmo código, visa garantir a uniformidade e linearidade das decisões judiciais, conferindo efetividade ao princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na
AÇÃO RESCISÓRIA
para desconstituir a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT e, em exame das condições da ação original,
DETERMINO
que os autos sejam suspensos até o trânsito em julgado do Tema n.º 1.229, do STJ, nos termos dos artigos 313 e 314, do CPC e do artigo 51, inciso LVI, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025